Tribunal: TJSP
Processo: 2099249-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099249-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante RIBEIRO
SOARES E GERAB ADVOGADOS ASSOCIADOS, são agravados GR LUCH
GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e GILBERTO DE PAULA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099249-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13.913
2
COMARCA:
LIMEIRA
AGRAVANTE:
RIBEIRO, SOARES E GERAB ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO:
GR LUCH GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO
VOTO N.o 13.913
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSO
EXECUTIVO. O Sistema BACENJUD já engloba pesquisa
e penhora de investimentos feitos em corretoras e em
distribuidoras de títulos de valores mobiliários, nos termos
do Comunicado CG no 148/2019, sendo desnecessário o
envio de ofício à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança, envolvendo corretagem, em
fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição ofício junto à
Comissão de Valores Mobiliários (fls. 298).
Defende o agravante, em seu recurso, a reforma da decisão
recorrida alegando o seguinte: a) no ano de 2009, pleiteou em outros autos, na
Comarca de São Paulo, a expedição de ofício à CVM, o que foi deferido; b)
inúmeros brasileiros deixam de declarar renda por simples desinformação ou por
não se importarem com as consequências; c) a providência é útil, necessária e
cabível, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015; d) colaciona jurisprudência.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e cabível, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
Sem contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099249-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13.913
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia recursal reside em decidir se cabe ao Poder
Judiciário o envio de ofício à Comissão de Valores Mobiliários, para o fim de
investigar a existência de ações em nome de parte.
O Sistema BACENJUD já engloba pesquisa e penhora de
investimentos feitos em corretoras e em distribuidoras de títulos de valores
mobiliários, nos termos do Comunicado CG no 148/2019, sendo desnecessário o
envio de ofício à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens por
meio de bases de dados não inseridas no Sistema Infojud (dossiê
integrado da Receita Federal), bem como indeferiu o pedido de
expedição de ofícios à CCS; B3 Brasil Bolsa e Balcão). Reforma
parcial necessária. A questão deve ser analisada à luz dos
princípios da razoabilidade e cooperação. Não se afigura razoável
obstar a obtenção de informes, cujo acesso, só se dá mediante
intervenção do Poder Judiciário. Destarte, de rigor o deferimento
do pleito de expedição de ofícios à Receita Federal, concernente
ao "Dossiê Integrado da Receita Federal". De fato, referido dossiê
é alimentado por diversos bancos de dados, cujas informações
não são integralmente disponibilizadas no sistema INFOJUD.
Outrossim, deve ser deferido o pedido formulado para expedição
de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
(CCS), com vem sendo deferido reiteradamente por esta C.
Câmara. Cabe ao Poder Judiciário, observando os princípios da
cooperação e razoabilidade, dispor a favor da parte, as
ferramentas institucionais exigidas no contexto do processo
executivo, com o intuito de impedir que o devedor frustre o
cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo. É
desnecessária, contudo, a expedição de ofício à B3 e à CVM. O
Sistema
BACENJUD
engloba
pesquisa
e
penhora
dos
investimentos feitos em corretoras e em distribuidoras de títulos de
valores mobiliários, nos termos do Comunicado CG no 148/2019.
Por fim, é descabido o pedido para verificação dos extratos
bancários do executado, com relação aos cinco anos anteriores,
pois eventual penhora recairá sobre os ativos financeiros
presentes e atuais. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099249-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13.913
4
(TJSP; Agravo de Instrumento 2192994-26.2020.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santa Rosa de Viterbo - Vara Única;
Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TITULO
EXTRAJUDICIAL- Indeferimento de pedido de expedição de
ofícios. Irresignação da parte exequente
Descabimento

BOVESPA, CVM e CETIP - Desnecessidade de expedição dos
ofícios requeridos A pesquisa "on line" pelo sistema BACENJUD
abrange todos os ativos financeiros eventualmente existentes de
titularidade do executado Aplicação do artigo 13 do Regulamento
BACENJUD 2.0, emitido pelo Banco Central do Brasil BACEN-
CCS Desproporcionalidade da medida - O Cadastro de Clientes
do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de
informações de natureza cadastral, que não contém dados de
valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou
aplicações. Sua criação visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no
10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de
Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A) Decisão mantida- Recurso
Improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2273190-80.2020.8.26.0000;
Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu pedido de expedição de ofício à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e à B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão
(BM&&ampF Bovespa) para busca e bloqueio de bens do devedor.
1. Informações sobre bens do devedor na CVM são abrangidas
pela pesquisa BACENJUD, nos termos do Comunicado CG no
148/2019. 2. Pesquisa de informações sobre ativos na
BM&&ampF Bovespa. Informação protegida pelo sigilo bancário,
que necessita de intervenção do Poder Judiciário para ser obtida,
mas que não é acessível pelo sistema Bacenjud. Decisão
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2226153-57.2020.8.26.0000;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator